Tribunal: CARF
Processo: 10183.720382/2007-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.720382/2007-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.345 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
MARIO AMATO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ÁREAS ISENTAS. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Para a exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente, é
necessária a comprovação efetiva da existência dessas áreas mediante
apresentação de Laudo Técnico emitido por profissional competente, com a
correta localização e dimensão dessas áreas.
ÁREAS ISENTAS. ÁREA DE RESERVA LEGAL.
Para a exclusão da tributação sobre áreas de reserva legal, é necessária a
averbação da existência da área na matrícula do imóvel.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar. No mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
reconhecer a área de preservação permanente de 168,8 ha. Vencido o conselheiro José Luís
Hentsch Benjamin Pinheiro que negava provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rayd
Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR, que apurou imposto devido por falta de recolhimento/apuração incorreta do
imposto, acrescido de juros de mora e multa de ofício, referente ao imóvel denominado
"Fazenda Chapada Guimarães", cadastrado na RFB, sob o n° 6.871.774-1, com área de 7.182,5
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.720382/2007-29
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.345 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720382/2007-29

ha, localizado no Município de Chapada dos Guimarães – MT, em virtude de: a) Área de
Preservação Permanente – APP não comprovada (glosa de 282,0 ha); b) Área de Utilização
Limitada não comprovada (glosa de 5.746,0 ha); e c) Valor da Terra Nua – VTN declarado não
comprovado.
Consta da Descrição dos Fatos da Notificação de Lançamento que o contribuinte
foi intimado e não atendeu à intimação. O VTN foi apurado tendo como base as informações do
Sistema de Preços de Terra – SIPT da RFB, considerando a aptidão agrícola.
Em impugnação apresentada o contribuinte alega nulidade da notificação de
lançamento, que o imóvel foi invadido por grileiros, que não está obrigado a comprovar os dados
declarados, que a área de reserva legal não precisa estar averbada na matrícula do imóvel, que
não há amparo legal para exigência de ADA, que houve equívocos no preenchimento da DITR e
que os valores cobrados violam o princípio constitucional do não confisco. Juntou parecer
técnico.
A DRJ/CGE, julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão 04-19.364,
assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
- ITR
Exercício: 2003
Preservação Permanente - Reserva Legal- Requisitos de Isenção
Para que a Área de Preservação Permanente - APP possa ser considerada
isenta, além da comprovação de sua existência, através de laudo técnico
específico que demonstre em quais artigos da legislação pertinente se
enquadra, deve ser reconhecida mediante Ato Declaratório Ambiental - ADA,
cujo requerimento deve estar protocolado no Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA dentro do prazo legal,
que é de seis meses após o prazo final para entrega da Declaração do ITR -
DITR. Da mesma forma a Área de Reserva Legal - ARL, que, além de estar
devidamente averbada na matrícula do imóvel, necessita, também, do ADA
tempestivo para sua isenção.
Isenção - Hermenêutica
A legislação tributária para concessão de benefício fiscal interpreta-se
literalmente, assim, se não atendidos os requisitos legais para a isenção, a
mesma não deve ser concedida.
Valor da Terra Nua - VTN superior ao do lançamento
Em observância à vedação do reformatio in pejus, julgamento em prejuízo do
impugnante, deve ser rejeitada a avaliação apresentada pelo sujeito passivo se o
VTN demonstrado for maior do que o considerado no lançamento impugnado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Consta do acórdão de impugnação que o Laudo apresentado pelo contribuinte
juntamente com a impugnação apresenta redução das áreas utilizadas com produtos vegetais, o
que reduziria o grau de utilização e, consequentemente, aumentaria a alíquota aplicada. Também
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.345 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720382/2007-29

consta do laudo que o VTN seria maior que o arbitrado pela fiscalização. Assim, tais elementos
não foram considerados, por não ser possível agravar o lançamento em prejuízo do sujeito
passivo.
Cientificado do Acórdão em 23/2/10, o contribuinte apresentou recurso voluntário
em 19/3/10, que contém, em síntese:
Preliminarmente, afirma que a notificação de lançamento é nula, pois desconhece
a intimação para comprovação das áreas isentas, sendo que provavelmente ocorreu equívoco do
correio no envio da intimação. Assim, o não atendimento à intimação, implicou no lançamento,
presumindo a fiscalização a falsidade das informações declaradas. Cita a Lei 9.393/96, art. 10 e
art. 14.
No mérito, conta a história de aquisição do imóvel e informa que ele está
totalmente invadido. Afirma que poderia ter solicitado a baixa do NIRF do imóvel, mas tem
interesse em manter o NIRF ativo ante a possibilidade de acordo com os posseiros.
Informa que a situação do imóvel é diferente da situação presumida pela
fiscalização conforme laudo de fls. 45/67. Diz que a Área de Preservação Permanente – APP
correta é de 168,8 ha, que a Área de Utilização Limitada é de 6.337,7 ha, apresenta variações nas
áreas com benfeitorias e com produtos vegetais, no valor das benfeitorias e no valor da terra nua.
Apresenta quadro com as retificações e apura uma diferença de imposto devido de R$ 919,12.
Disserta sobre a isenção do ITR sobre áreas de preservação permanente e de
reserva legal. Afirma haver decisões do conselho no sentido de ser desnecessária a averbação na
matrícula do imóvel da área de reserva legal ou apresentação de ADA. Entende que a lei
aplicável exige apenas a existência da área.
Diz ter comprovado a existência das áreas de utilização limitada e de preservação
permanente por meio de juntada de Parecer Técnico elaborado por engenheiro agrônomo.
Alega que o valor cobrado é exorbitante e que a constituição veda utilizar tributo
com efeito de confisco.
Requer seja julgado nulo o auto de infração e, subsidiariamente, seja reconhecida
a alteração de áreas adotando-se a avaliação do Parecer Técnico anexado à impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, portanto, deve ser conhecido.
PRELIMINAR
Alega o recorrente que não foi intimado pela fiscalização e por isso o lançamento
é nulo.
Conforme consulta de postagem, o contribuinte foi intimado para comprovar os
valores declarados na DITR, no entanto, conforme relatado, não atendeu à intimação.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.345 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720382/2007-29

No caso, conforme suficientemente esclarecido no acórdão recorrido, vê-se que
não tem razão o recorrente:
A alegação de que o interessado não havia recebido a correspondência e que,
provavelmente, deve ter ocorrido equívoco do correio no envio da referida intimação,
não são argumentos capazes de anular o lançamento corretamente efetuado, mesmo
porque, consta dos autos o AR que comprova a entrega da intimação no endereço do
contribuinte, que é o mesmo onde foi enviada a NL impugnada.
[...]
Além do mais, definitivamente, não cabe a remota possibilidade de ocorrência de
cerceamento do direito de defesa já que, se fosse o caso, a presente análise de
impugnação estaria saneando essa hipótese, pois, este é o momento em que se instaura a
fase litigiosa e não quando da elaboração do Auto de Infração, o qual não tinha sido,
ainda, anexado em processo.
No artigo 5°, LV, da Constituição Federal consta que é assegurado o contraditório e a
ampla defesa no processo judicial ou administrativo e não no momento em que se efetua
o lançamento, que será, ainda, enviado ao contribuinte para pagar ou impugnar.
Superadas as questões preliminares e antes, ainda, da analise dos argumentos de mérito
é importante lembrar que, com base na Lei n° 9.393/1996, o ITR passou a ser lançado
por homologação, cabendo ao contribuinte apurar o imposto, através de declaração, e
proceder ao seu recolhimento sem o exame prévio da autoridade fiscal e, como
observado pelo impugnante, sem a necessária comprovação, também prévia, dos dados
declarados, conforme disposto no artigo 150, da I.ei n° 5.172/1966, o Código Tributário
Nacional - CTN. O artigo 14, da mencionada Lei 9.393/1996, embasa o lançamento de
ofício no caso de informações inexatas ou não comprovadas. (grifo nosso)
Com base nisso, para verificar a correição da declaração, como já dito, foi emitida
intimação para apresentação dos documentos comprobatórios da existência e
regularidade das áreas isentas e o VTN. Tendo em vista a não manifestação do
contribuinte, as áreas isentas foram glosadas e o VTN alterado com base no SIPT.
Sendo assim, tendo sido o contribuinte regularmente intimado, não há que se falar
em nulidade do lançamento. Ademais, o contraditório foi plenamente exercido com a
apresentação de defesa.
Logo, rejeita-se a preliminar arguida.

MÉRITO
A Lei 9.393/96, na redação vigente à época dos fatos geradores, assim dispõe:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
[...]
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.345 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720382/2007-29

c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
[...]
O Decreto 4.382, de 19/9/02, que regulamenta o ITR, determina:
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989, art.
1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000,
art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001);
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o,
inciso II, alínea "b");
VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de interesse
ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei no 9.393, de 1996,
art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
§ 1o A área do imóvel rural que se enquadrar, ainda que parcialmente, em mais de uma
das hipóteses previstas no caput deverá ser excluída uma única vez da área total do
imóvel, para fins de apuração da área tributável.
§ 2o A área total do imóvel deve se referir à situação existente na data da efetiva entrega
da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - DITR.
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere
o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo (Lei no6.938,
de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei
no 10.165, de 27 de dezembro de 2000); e
II - estar enquadradas nas hipóteses previstas nos incisos I a VI em 1o de janeiro do ano
de ocorrência do fato gerador do ITR.
[...]
Portanto, conforme já esclarecido pela DRJ, a fiscalização pode intimar o
contribuinte a comprovar as áreas e valores declarados na DITR (pois o ITR está sujeito a
homologação). Uma vez não comprovado, pode a fiscalização efetuar o lançamento.
Alega a recorrente que apresentou Laudo Técnico demonstrando as áreas
presentes no imóvel, que são diferentes das informadas na DITR, alegando que devem ser
aceitas. Diz que a Área de Preservação Permanente – APP correta é de 168,8 ha e que a Área de
Utilização Limitada – Reserva Legal é de 6.337,7 ha. Informa área com benfeitorias de 34,2 ha e
altera também a área de produtos vegetais para 641,8 ha.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.345 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720382/2007-29

Observa-se que no demonstrativo de fl. 4, foi declarada a área de preservação
permanente de 282,0 ha e a Área de Utilização Limitada de 5.746,0 ha, ambas excluídas pela
fiscalização. Não foi alterada a área de produtos vegetais declarada.
No caso, qualquer elemento trazido aos autos pelo recorrente, que não fizeram
parte do lançamento, referem-se a possível erro de fato, que o próprio contribuinte deu causa,
não sendo objeto da notificação em análise, não podendo ser alterada, seja para melhorar ou
piorar a situação originalmente verificada.
Logo, não podem ser objeto de apreciação os valores divergentes apurados no
laudo apresentado após a impugnação quanto à área com benfeitorias e a área de produtos
vegetais. Resta claro que o recorrente, juntamente com a impugnação,
introduziu novo tema, estranho não apenas em relação ao lançamento, novo também em
relação à DITR apresentada.
Agora, sustenta o recorrente que devem ser reconhecidas as áreas não tributáveis
de preservação permanente e de reserva legal, em valor total superior ao originalmente
declarado.
Veja-se que não há amparo legal para que, de forma isolada, se aceite
referida área. O que se pode questionar no processo administrativo fiscal é o que foi objeto de
lançamento, não havendo que se falar em revisão ampla do lançamento por parte do julgador.
Tal situação sequer poderia estar sendo discutida nos autos, já que não faz
parte do contencioso administrativo instaurado pela impugnação ao lançamento.
Reconhecê-la neste momento, seria fundir dois institutos diversos, o do
contencioso administrativo, este contido na competência de atuação deste Conselho, e o
da revisão de ofício, este contido na competência da autoridade lançadora. Ir além do que foi
objeto do lançamento poderia macular o aqui decidido, por vício de competência.
Sendo assim, não pode ser reconhecida, neste momento, a área não tributável
adicional pretendida.
Quanto a isenção, assim dispõe o CTN:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
[...]
II - outorga de isenção; [...]
Com relação à isenção pretendida, tem-se que para a área de preservação
permanente, é necessário comprová-la por meio de Laudo Técnico emitido por Engenheiro
Agrônomo ou Florestal, acompanhado da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, que
indique, precisamente, as áreas constantes do imóvel.
Quanto à necessidade de apresentação do ADA para fins de exclusão do cálculo
do ITR, o Poder Judiciário consolidou o entendimento no sentido de que,
em relação aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, o ADA é desnecessário.
Tal conclusão consta do Parecer PGFN/CRJ 1.329, de 2016, para fato gerador de
ITR, ocorrido antes da vigência da Lei no 12.651, de 2012, não haveria obrigação de o
contribuinte apresentar o ADA para o gozo de isenção do ITR.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.345 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720382/2007-29

Sendo assim, desnecessária a apresentação de ADA para o exercício em análise
para fins de fruição da isenção do ITR das Áreas de Preservação Permanente e de Reserva
Legal, sendo suficiente a comprovação da existência e delimitação dessas áreas.
Desta forma, considerando o Laudo Técnico apresentado, acompanhado de
ART, tem-se como comprovada a Área de Preservação Permanente – APP indicada no
laudo de 168,8 ha.
Por outro lado, quanto à área de reserva legal, ao contrário do que entende o
recorrente, imprescindível a averbação de referida área na matrícula do imóvel.
Conforme legislação acima citada, a Lei 9.393/96, art. 10, § 1o, inciso II, reporta-
se expressamente à Lei 4.771, de 1965, art. 16, vigente à época:
Art. 16. As florestas de domínio privado, não sujeitas ao regime de utilização limitada e
ressalvadas as de preservação permanente, previstas nos artigos 2° e 3° desta lei, são
suscetíveis de exploração, obedecidas as seguintes restrições:
[...]
§ 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de
sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de
retificação da área, com as exceções previstas neste Código. (grifo nosso) [...]

Portanto, diante da obrigatoriedade da averbação da área de reserva legal na
matrícula do imóvel, o que não restou comprovado nos autos, não cabe reconhecer a
isenção pleiteada.
Quanto ao VTN, conforme acórdão de impugnação, o valor apresentado no laudo
é superior ao arbitrado pela fiscalização. Como não cabe agravar o lançamento, não será
considerado o VTN apresentado no laudo.
Por fim, não há como ser acolhida a alegação do recorrente que o valor cobrado é
exorbitante e que a constituição veda utilizar tributo com efeito de confisco.
A atividade vinculada do agente administrativo não o permite interpretar a lei de
forma diversa, não havendo que se falar em ofensa ao princípio do não confisco.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para reconhecer a área de preservação
permanente de 168,8 ha.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.345 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720382/2007-29

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital